Tribunal: TJES
Processo: 5017823-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017823-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JADILSON RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por Jadilson Rangel, deferiu liminar para limitar os descontos em folha referentes a empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor, servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado com o Banco agravante ultrapassou a margem consignável legalmente permitida à época da contratação; (ii) avaliar a legalidade da liminar que limitou os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do servidor, com base na preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contracheque do agravado à época da contratação (maio/2022) demonstra que o valor do desconto referente ao contrato firmado com o Banco Daycoval, somado aos demais compromissos consignados, comprometeu 34,56% da remuneração líquida, permanecendo dentro do limite de 35% previsto no art. 8º do Decreto Estadual nº 4.576-R/2020.

A limitação imposta pela decisão agravada baseou-se em premissa fática incorreta, ao considerar como líquida remuneração que correspondia, na verdade, à quantia bruta, conforme evidenciado nos documentos anexados aos autos, bem como a realidade financeira no ano de 2024.

Nos termos do art. 6º do mesmo decreto estadual, os descontos obrigatórios e consignações não podem ultrapassar 70% da remuneração habitual do servidor, patamar igualmente respeitado no caso em exame.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não se aplica às operações de crédito consignado para fins de repactuação e cálculo do mínimo existencial, conforme entendimento já consolidado por esta Corte.

A manutenção da liminar impugnada acarreta risco de dano irreversível à instituição financeira agravante, diante da redução unilateral da quantia mensal pactuada em contrato presumidamente válido e regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado que respeita o limite de 35% da remuneração líquida do servidor público estadual, à época da pactuação, é válida e não comporta limitação judicial posterior com base em alegada extrapolação da margem consignável.

As operações de crédito consignado não se submetem à análise do mínimo existencial prevista na Lei nº 14.181/2021, estando excluídas da repactuação forçada de dívidas.

A concessão de medida liminar que reduz descontos válidos em folha de pagamento compromete a segurança jurídica das relações contratuais e pode causar prejuízo irreparável à instituição financeira credora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual/ES nº 4.576-R/2020, arts. 6º e 8º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005357-37.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017823-63.2024.8.08.0000

AGTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGDO(S):

JADILSON RANGEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 52148833 (origem), por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por
JADILSON RANGEL
, deferiu a medida liminar por este postulada, para determinar que
“os descontos em folhas atinentes às parcelas dos empréstimos consignados contratados pela autora se limitem a 30% da remuneração líquida por ela percebida, até contraordem”
.

Sustenta, em síntese, que o agravado contratou a Cédula de Crédito Consignado registrada sob o nº 20-011174028/22, em 09/06/2022, onde foi pactuado o desconto mensal de 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), estando, à época, dentro do limite de margem consignável, devendo, portanto, ser reformado o
decisum
impugnado.

Pois bem.

Colhe-se dos autos de origem que o agravado ajuizou demanda objetivando a redução das parcelas referentes aos empréstimos consignados realizados com o agravante e o Banestes.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na seguinte premissa:

“No caso em tela, em análise dos documentos em ID 51381420 e ID51381420, verifica-se que os descontos efetivados pelos bancos demandados é no montante de R$ 1.152,58 (mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), ultrapassando o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora no valor de R$ 3.937,29 (três mil novecentos reais e vinte nove centavos) que percebe mensalmente como servidor público, vem também sendo descontados valores de pensão alimentícia, motivo pelo qual imperiosa é a limitação”.

Contudo, a análise dos autos de origem revela que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada.

O valor de R$ 3.937,29, extraído do contracheque de
junho de

2024
, corresponde à
remuneração bruta
do agravado, e não à líquida (que era de R$ 3.061,89), conforme dedução dos descontos legais e corroborado na própria petição inicial.

Lado outro, a análise da regularidade do contrato com o Banco Daycoval deve observar o momento da sua celebração, ocorrida em junho de 2022, e não em 2024, como pretendeu fazer crer o recorrido na petição inicial e abarcado pelo magistrado primevo na decisão recorrida.

Nesse ponto, o contracheque de
maio de 2022
(id. 54350700 dos autos de origem), juntado pelo recorrente, demonstra que a remuneração bruta total do agravado era de
R$ 3.252,92
e rendimento líquido no valor de
R$ 2.481,50
.

Havia, ainda, à época, um empréstimo pessoal junto ao Banco Banestes, no importe de R$ 530,89, bem como um desconto de cartão com o Banco BMG no patamar de R$ 76,95, o que representava um comprometimento de 24,49% da remuneração líquida do autor.

A formalização do empréstimo aqui discutido, no valor de R$ 250,00 mensais, elevou o comprometimento financeiro do agravado para 34,56% da sua remuneração líquida.

Entretanto, o recorrido, na qualidade de servidor público estadual, possui margem consignável de até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração habitual, nos termos do art. 8º, do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020, com a redação vigente à época da contratação:

“Art. 8º A margem consignável atribuída ao servidor público civil, vinculado à Lei Complementar nº 46, de 1994, corresponderá ao valor de
até 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração habitual
, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto”.

Quadra destacar, ainda, que o art. 6º do aludido diploma estabelece que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não devem ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e das vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Logo, a contratação da discutida despesa mensal de
R$ 250,00
junto ao Banco agravante não extrapolou o limite de margem consignável do recorrido, que à época representava a quantia de R$ 868,52 (35% de R$ 2.481,50), nem o limite global de 70% previsto no art. 6º do referido Decreto.

Ademais, acerca da necessidade de observância da garantia do mínimo existencial, prevista na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), registro que as operações de crédito consignado possuem regramento próprio e são expressamente excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial para fins de repactuação, sendo certo que esta Corte já concluiu, nesta esteira, que
“as dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em
empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas
”
. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5005357-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª Marianne Júdice de Mattos; Julg: 31/07/2024).

Por fim, pontuo que o risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em desfavor da instituição bancária agravante se encontra evidenciado no fato de suportar potencial prejuízo no recebimento do seu crédito,
a priori
validamente constituído.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
afastar a determinação de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo recorrido,
em relação ao contrato mantido com o Banco Daycoval S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)